Tribunal: TJSP
Processo: 0038469-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento de valores formulado pelo devedor – Decisão que desafia recurso de agravo de instrumento (artigo 1015, parágrafo único, CPC) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido